Tribunal: TJES
Processo: 5003836-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003836-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ZOLMIRA MERLO BARCELLOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Zolmira Merlo em face de Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico, postulando a condenação das requeridas em obrigação de fazer consistente em fornecer/custear a assistência médica através do Home Care, com acompanhamento com médico, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e nutricionista, bem como compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A requerente, em síntese, afirma estar acamada desde novembro/2022, bem como informa que esteve internada e que, após sua alta hospitalar, encontra-se em casa, com dificuldades de locomoção, estando sob os cuidados de sua família e cuidadora. Aduz necessitar de assistência médica domiciliar, de acordo com a indicação de seu médico assistente, Dr. Renato Tovar CRM/ES 2.381, tendo informado que sua filha protocolou o pedido junto à Unimed no dia 31/01/2023, visando o serviço de assistência domiciliar (Home Care), conforme recomendação médica. Relata que a solicitação foi negada, via telefone, sob a argumentação de que a Requerente “está fora do perfil para esse serviço”, sem dar detalhes mais elucidativos. Informa que buscou esclarecimentos a respeito da negativa, porém não obteve resposta objetiva. Diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda.

Em sede de

sentença (ID 6297330) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) CONDENO a parte ré (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) em obrigação de fazer consistente no fornecimento/custeio do serviço de Home Care, com acompanhamento com médico, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e nutricionista, conforme prescrição médica; b) CONDENO a parte ré (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) a pagar à parte autora (ZOLMIRA MERLO BARCELOS) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros desde a presente data. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.
”

Irresignadas, as recorrentes interpuseram recurso inominado (IDs 6297332),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6297339). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão, é possível verificar nos autos que os relatórios médicos de Id. 21532978, pág. 2 e Id. 22322930 realmente atestam que a paciente, com 89 anos de idade, encontra-se com estado geral debilitado e acamada, sendo portadora de osteoporose grave, com lombalgia crônica por lesões compressivas vertebrais e recente fratura de bacia (pelve), sem condições para remoção e tratamento fora do seu domicílio, necessitando de tratamento Home Care.

Nesse sentido, entendo que o serviço Home Care, no caso, constitui alternativa para a paciente que tem indicação médica de internação domiciliar, consistindo em um mero desdobramento do internamento hospitalar contratualmente previsto, recebendo os cuidados tal como estivesse hospitalizada, portanto, incluindo o fornecimento de equipe multiprofissional (atendimento médico, psicológico, fisioterápico, fonoaudiólogo e nutricional), necessários à realização do tratamento e suporte técnico.

Insta ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “[...] o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário” (STJ, AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 21.11.2017, DJe 30.11.2017).

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que a parte autora, ora recorrida, possui direito ao tratamento supramencionado e que o dano moral restou devidamente caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade. Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)